Tribunal: TJMT
Processo: 1012609-78.2024.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:
1012609-78.2024.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Rescisão / Resolução, Recuperação judicial e Falência]

Relator:
Des
a
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:
[DES
A
. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES
A
. MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES
. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FLAVIO AUGUSTO SPEGIORIN RAMOS - CPF: 354.279.638-71 (ADVOGADO), MERIAL SAUDE ANIMAL LTDA - CNPJ: 57.600.249/0001-55 (AGRAVANTE), ANA CAROLINA FATALA LOUREIRO - CPF: 406.916.938-54 (ADVOGADO), DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 07.958.295/0001-52 (AGRAVADO), DISPROVELVET DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 21.158.524/0001-85 (AGRAVADO), DISPROVEL MAXVET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 15.493.667/0001-40 (AGRAVADO), DISPROVEL PET LINE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 14.042.088/0001-19 (AGRAVADO), DISPROVELPET PRODUTOS VETERINARIOS LTDA - CNPJ: 23.400.784/0002-21 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO ALONSO VIEIRA - CPF: 151.450.808-75 (ADVOGADO), AMANDA DORADO CONCHADO FERREIRA - CPF: 442.731.678-67 (ADVOGADO), SEBASTIAO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - CPF: 939.017.801-06 (ADVOGADO), GUSTAVO EMANUEL PAIM - CPF: 015.228.541-50 (ADVOGADO), HAIANA KATHERINE MENEZES FOLLMANN - CPF: 014.601.481-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECLARAÇÃO DE ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

“1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido.”
(STJ -
AgInt
no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
MERIAL SAUDE ANIMAL
LTDA
contra
decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Recuperação judicial n. 0010935-91.2015.8.11.0002 de
DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA E
OUTROS,
declarou
a essencialidade do contrato de distribuição firmado entre firmado entre a DISPROVELPET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA e BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA.

O agravante relata, em síntese, que se trata na origem de “
pedido de tutela provisória de natureza cautelar incidental, formulado pela Agravadas nos autos da recuperação judicial do grupo das Agravadas (Id. no 142288174). Em apertada síntese, as Agravadas alegam que: (i) As Agravadas atuam na área de revenda e distribuição de produtos veterinários no Estado de Mato Grosso. (
ii
) Em 28.5.2015, as
Recuperandas
entraram em recuperação judicial após crise financeira. (
iii
) Em 2016, os laboratórios MSD Saúde Animal (Merck Sharp & Dohme Saúde Animal) e
Vetnil
Indústria e Comércio de Produtos Veterinários Ltda. rescindiram os contratos de distribuição celebrados com as
Recuperandas
, o que teria resultado em uma diminuição de cerca de 90% do faturamento. (
iv
) As
Recuperandas
buscaram por um novo parceiro comercial e, assim, em 15.4.2016, teria sido celebrado o Contrato de Distribuição entre a
Disprovelpet
- empresa do mesmo grupo das
Recuperandas
, porém aberta após o deferimento da recuperação judicial - com a
Merial
Saúde Animal Ltda. (“
Merial
” – empresa adquirida, em 2017, pela Boehringer), pelo qual a
Disprovelpet
seria distribuidora exclusiva dos produtos da
Merial
no Estado de Mato Grosso. (v) A Boehringer e a
Disprovelpet
teriam celebrado novo Contrato de Distribuição (“Contrato” – Id. no 142289461), que, em 4.10.2023, teria sido reincidido pela Boehringer, sem justificativa, com fundamento na Cláusula 13.5. (vi) Em que pese a
Disprovelpet
não esteja em recuperação judicial, ela pertence ao mesmo grupo das
Recuperandas
e todo o seu faturamento seria empregado no processo de soerguimento das
Recuperandas
, de modo que, se o rompimento contratual entre a Boehringer e a
Disprovelpet
prosseguisse, a quebra seria inevitável, considerando que, aproximadamente, 77% do faturamento do grupo decorreria da comercialização dos produtos da Boehringer. (
vii
) Com base nessas alegações, requereram o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental, a fim de que fosse reconhecida a essencialidade do Contrato firmado entre a
Disprovelpet
e a Boehringer para o possível êxito da recuperação judicial, determinando-se, por conseguinte, a sua manutenção, com o imediato reestabelecimento, pela Boehringer, do fornecimento de produtos à
Disprovelpet
, bem como com a imediata suspensão, pela Boehringer, de qualquer fornecimento a outro distribuidor, sob pena de multa diária. 2. - Após a manifestação da Boehringer (Id. no 153524751), sobreveio, em 11.4.2023, a r. decisão agravada que entendeu por bem deferir o pedido de tutela, nos seguintes termos (Id. no 152251897): “Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DECLARO A ESSENCIALIDADE DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO firmado entre a DISPROVELPET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA e BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA. Diante de tal declaração, por consequência lógica, fica a empresa BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA impedida de rescindir o contrato, salvo por decisão autorizativa que tenha emanado deste Juízo da Recuperação Judicial, competente para decidir a questão. DETERMINO a intimação da empresa BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA, através dos advogados constituídos nos autos, para que cumpra esta decisão e restabeleça os termos do contrato de distribuição, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando que o fez perante este Juízo, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento.” (Com destaques no original).”

Sustenta, a incompetência do juízo da recuperação judicial para análise do pedido pois “
a Boehringer e a
Disprovelpet
convencionaram, livremente, que o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, é competente para dirimir as dúvidas e controvérsias relacionadas ao Contrato
”. Afirma que “
o Contrato foi firmado entre a Boehringer e a
Disprovelpet
, empresa que não integra essa recuperação judicial, de modo que, com a máxima vênia, não cabe ao D. Juízo a quo avaliar questões relativas a Contrato do qual as
Recuperandas
sequer são partes. 10. - Como a própria
Disprovelpet
reconhece em sua petição, sua constituição se deu após o deferimento da recuperação judicial, da qual não é parte, e o Contrato que 7 fundamenta a decisão da Boehringer foi firmado com a
Disprovelpet
também após o deferimento da recuperação judicial.
”

Requer, ao final, a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a revogação da decisão.

A liminar foi indeferida.

Em contrarrazões a agravada requer o desprovimento do recurso.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra. DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO FLÁVIO SPEGIORIN RAMOS, OAB/SP No 315007.

PARECER (ORAL)

EXMO. SR. DR. LUIZ EDUARDO MARTINS JACOB (PROCURADOR DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA):

O presente recurso não comporta provimento.

Isso porque, nos termos de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, compete ao juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade ou não de determinado bem à atividade da empresa
recuperanda
:

AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. LIMINAR CONCEDIDA. DEFERIMENTO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. MEDIDAS DE CONSTRIÇÃO DO PATRIMÔNIO DA EMPRESA. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Os atos de execução dos créditos promovidos contra empresas falidas ou em recuperação judicial, sob a égide do Decreto-Lei n. 7.661/45 ou da Lei n. 11.101/05, bem como os atos judiciais que envolvam o patrimônio dessas empresas, devem ser realizados pelo Juízo universal. 2. Ainda que o crédito exequendo tenha sido constituído depois do deferimento do pedido de recuperação judicial (crédito extraconcursal), a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, também nesse caso, o controle dos atos de constrição patrimonial deve prosseguir no Juízo da recuperação. Precedentes. 3. A deliberação acerca da natureza concursal ou extraconcursal do crédito se insere na competência do Juízo universal, cabendo-lhe, outrossim, decidir acerca da liberação ou não de bens eventualmente penhorados e bloqueados, uma vez que se trata de juízo de valor vinculado à aferição da essencialidade do bem em relação ao regular prosseguimento do processo de recuperação. 4. Agravo interno não provido
. (STJ -
AgInt
no CC: 178571 MG 2021/0098090-5, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 15/02/2022, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
18/02/2022)

O entendimento deste Sodalício não destoa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA CELEBRADO POR CREDOR E RECUPERANDA – EXPLORAÇÃO DE IMÓVEL RURAL – NOTIFICAÇÃO, PELO CREDOR, DA INTENÇÃO DE RETOMAR O IMÓVEL APÓS VENCIMENTO DO CONTRATO – AJUIZAMENTO, PELO CREDOR, DE AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO – AJUIZAMENTO, PELA RECUPERANDA, DE AÇÃO RENOVATÓRIA – FORMULAÇÃO DE PEDIDO, PELA RECUPERANDA, DIRETAMENTE AO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL, DE RECONHECIMENTO DE ESSENCIALIDADE DO IMÓVEL RURAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS E EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO JUÍZO POR ONDE TRAMITAM DAS DEMANDAS ENVOLVENDO A RESCISÃO E A RENOVAÇÃO DO CONTRATO PARA QUE SE ABSTIVESSE DE ADOTAR “TODO E QUALQUER ATO QUE IMPLICASSE RESCISÃO OU NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO” – RECONHECIMENTO, PELO JUÍZO UNIVERSAL, DA ESSENCIALIDADE DO CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA, E NÃO DO IMÓVEL RURAL EM SI – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO ENVIESADA DA TEORIA DA ESSENCIALIDADE DOS BENS – AVOCAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR AS DEMANDAS ENVOLVENDO RESCISÃO E RENOVAÇÃO DO CONTRATO – DESCABIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A teoria da essencialidade dos bens decorre da interpretação do art. 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005 e sua aplicação corresponde à imposição de limitação temporária ao direito do credor extraconcursal (proprietário de bem dado em alienação fiduciária ou arrendamento mercantil, ou objeto de compra e venda com reserva de domínio, ou futuro proprietário, no caso de promessa de compra e venda com cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade) de fazer prevalecer seus “direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais”, porque, durante o prazo de blindagem, fica vedada “a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor”. 2. Assim, a teoria da essencialidade dos bens se relaciona apenas com hipóteses de remoção de bens da esfera de usufruto do devedor em recuperação judicial como forma de satisfação de seu crédito inadimplido, sendo, pois, de todo desacertada sua invocação para impedir a retomada do imóvel objeto de contrato de parceria agrícola após esgotamento do prazo de vigência do pacto.
(TJ-MT 10169569620208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 06/07/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2021)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (COMPRA E VENDA DE SOJA) MOVIDA CONTRA O RECUPERANDO - ABSTENÇÃO DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO SOBRE BENS E VALORES DO RECUPERANDO - IMEDIATA DEVOLUÇÃO DA SOJA ARRESTADA AO RECUPERANDO – ALEGAÇÃO DE CRÉDITO EXEQUENDO EXTRACONCURSAL E QUE O PRODUTO ARRESTADO NÃO É ESSENCIAL – DESACOLHIMENTO – CONTRATO EXEQUENDO FIRMADO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO – CRÉDITO SUJEITO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO - ARTS 49, CAPUT, E 67, CAPUT, AMBOS DA LEI N. 11.101/2005 – IMPOSSIBILIDADE DE TRATAMENTO DESIGUAL COM DEMAIS CREDORES – EXAME DA ESSENCIALIDADE DO PRODUTO QUE COMPETE AO JUÍZO UNIVERSAL – MANIFESTAÇÃO DO ADMINISTRADOR PELO RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE – PRODUÇÃO E VENDA DE SOJA QUE A ÚNICA FONTE DE RENDA DO RECUPERANDO – RECURSO DESPROVIDO. Consoante o que dispõem os artigos 49, caput, e 67, caput, ambos da Lei n. 11.101/2005, o marco temporal relevante para a aferição da natureza do crédito exequendo – se concursal ou extraconcursal – será a data da constituição do crédito em si, ainda que o vencimento ocorra após o deferimento do processamento da recuperação. Se o contrato de compra e venda de soja em que se embasa a ação executiva foi firmado antes do deferimento da recuperação judicial do produtor executado, não há, em princípio, como livrá-lo dos efeitos da recuperação judicial, sob pena de se permitir um tratamento diferenciado ao exequente em detrimento dos demais credores. Se, de acordo com a manifestação do administrador judicial, a soja cultivada e colhida pelo recuperando agravado é a base de sustentação de sua atividade financeira e a principal moeda de troca capaz de fazer o seu negócio
alavancar, evitando que vá à bancarrota, deve ser mantida a ordem de suspensão da execução e desconstituição do arresto do produto na execução de título extrajudicial embasada em contrato firmado antes do deferimento da recuperação judicial do executado.
(TJ-MT 10073853320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/06/2022)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE BENS EM GARANTIA POR CESSÃO FIDUCIÁRIA- JUÍZO ACERCA DA ESSENCIALIDADE OU NÃO DO BEM. ATRAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CONFLITO PROCEDENTE. A competência do juízo da Recuperação Judicial se dá pela atração de todas as causas conexas capazes de atingir o patrimônio da
recuperanda
, ainda que versem sobre créditos extraconcursais, pois o exame da essencialidade ou não do bem ao funcionamento da empresa deve ser feito pelo juízo que reúne todas as informações sobre a real situação dos bens da empresa. Esta foi a orientação jurídica traçada pelo STJ no julgamento do
Edcl
nos
EDcl
no CC 128.618/MT, Relator Ministro
Luis
Felipe Salomão – Segunda Seção
- ,
precedente cujas razões de decidir adotam-se neste julgamento.
(TJ-MT - CONFLITO DE COMPETÊNCIA: 1006435-97.2017.8.11.0000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/10/2017, Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Data de Publicação: 10/10/2017)

De fato, é inquestionável a competência do Juízo da Recuperação Judicial para deliberar sobre atos de constrição ou alienação de bens e/ou valores do recuperando, bem como para decidir acerca da essencialidade
dos mesmos
.

De acordo com o art.47da Lei no11.101/05, a recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores; promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.

Sob esta ótica, não se pode permitir a prática de atos de constrição e expropriação patrimonial que possam colocar em risco a continuidade das atividades empresariais do recuperando e a própria finalidade do instituto da recuperação judicial, na medida em que atenta contra a preservação da empresa e onera demasiadamente o devedor que busca a reabilitação econômica de maneira regular.

Trata-se de medida vinculada ao princípio da preservação da empresa, que permite ao devedor desfrutar de maior tranquilidade para a elaboração de seu plano de recuperação, alcançando o fôlego necessário para atingir o objetivo de reorganização empresarial.

Valioso repisar que são incompatíveis com a recuperação judicial os atos de constrição e/ou execução proferidos por outros órgãos judiciais, de forma simultânea com o curso da recuperação ou da falência das empresas devedoras.”

A propósito, a douta Procuradora de Justiça:

“Extrai-se dos autos que
o vertente
agravo de instrumento foi interposto contra a r. decisão que declarou a essencialidade do contrato de distribuição firmado entre a
Disprovelpet
Produtos Veterinários Ltda. e a Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.

Pois bem. No tocante à competência para analisar a questão posta no pedido de tutela de urgência, é de se salientar que o Juízo
recuperacional
é o competente para analisar e deliberar acerca da essencialidade de bem ou relação jurídica para a continuidade das atividades do grupo recuperando. Para além disso, em que pese a relação jurídica contratual sob enfoque tenha sido estabelecida entre a agravante e a
Disprovelpet
Produtos Veterinários Ltda.

Assim restou consignado, a meu ver, de forma escorreita, na decisão agravada:

“Portanto, havendo litígio referente a um ponto relevante para o destino da recuperação judicial, entendo inconcebível que uma cláusula contratual de eleição de foro, fixada entre as partes, que seria inteiramente válida em situação de normalidade, possa se sobrepor aos princípios e regras aplicáveis à situação de insolvência, ainda mais em se tratando de um contrato de prazo determinado (Cláusula Doze – Do Prazo Id. 142289461 – Pág. 15) que encerraria após o prazo de fiscalização da recuperação judicial. Não há como se invocar a Súmula no 335 do STJ, em desvirtuada interpretação, para legitimar uma situação incompatível com o Sistema Brasileiro de Insolvência. Este tem como norte o princípio da preservação da empresa, permitindo incluir na competência do Juízo
Recuperacional
a qualificação da natureza das relações comerciais mantidas pela empresa após o ajuizamento da recuperação. ...” (Id. 213794192 - Pág. 2 – fl. 19)

De outra parte, certo é que o objetivo da Lei no 11.101/2005, sinaliza para a superação da situação de crise
econômica-financeira
do devedor e manutenção da fonte produtora de emprego aos trabalhadores. Cediço que a lei de recuperação de empresas e falências prevê fases e procedimentos os quais deverão ser cumpridos sob pena de lesão às garantias instituídas aos credores, em detrimento da segurança das relações jurídicas.

Com efeito. Analisando o caso sub examine, insta ressaltar que, em que pese as alegações da agravante, de ser observado que muito embora o contrato tenha sido firmado entre a
Boehring
Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda.

e a
Disprovelpet
Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda. e
esta
, originalmente, não integre a recuperação judicial originária, conforme se extrai, certo é que o soerguimento das recuperadas restará, em certa medida, prejudicado, na hipótese de encerramento da mencionada relação contratual, cujo objeto consiste na distribuição de produtos veterinários, ramo em que atuam as
recuperandas
, de onde advém grande parte do seu faturamento. Sendo assim que, por cautela, penso que a manutenção da relação contratual em apreço seja medida de prudência, sob pena de inviabilizar as atividades das
recuperandas
.

Sendo, pois, de se ressaltar as seguintes ponderações feitas pelo Juízo a quo, ao proferir a decisão agravada:

“No que tange à competência do Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre as medidas relacionadas as questões em que estejam envolvidos os bens, interesses de ativos financeiros e operacionais das empresas em recuperação, deve-se destacar que este Juízo já se declarou competente para dirimir sobre as questões. Posto isso, é inquestionável a competência desse Juízo da Recuperação Judicial para decidir sobre as medidas relacionadas ao Contrato de Distribuição. Pois bem. Definida a questão da competência, passarei à análise do pedido de tutela provisória de urgência de natureza cautelar incidental formulado pela empresa peticionante e o grupo recuperando no Id. 142288174, Nesse panorama, tem-se que a pretensão do grupo recuperando e da empresa terceira interessada
Disprovelpet
Produtos Veterinários LTDA de ver declarada a essencialidade do contrato de distribuição firmado pela referida empresa e a Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil LTDA, cujo objeto é, ao argumento de que o mesmo é essencial para a manutenção da atividade empresarial do grupo recuperando. Da acurada análise do pacto e dos demais documentos que aportaram aos autos, tenho que a declaração de essencialidade pleiteada pelas
recuperandas
e terceira interessada merece acolhida, na medida em que o objeto do contrato em lume condiz exatamente com as operações negociais desenvolvidas pelas empresas em Recuperação Judicial e, notadamente, trata-se de avença essencial à manutenção das atividades empresariais das
recuperandas
, posto que diretamente afeta a elas. Denota-se que, a existência da relação negocial entre a empresa
Disprovelpet
Produtos Veterinários LTDA, ora terceira interessada com Boehringer Ingelheim Animal Health do Brasil LTDA é de longa data e atividade empresarial do grupo recuperando depende dos recursos financeiros transferidos pela referida empresa terceira interessada, bem como esta também participa ativamente do processo de restruturação, conforme mencionado no parecer do Administrador Judicial no Id. 149570821. A distribuição de produtos veterinários é a atividade essencial do grupo recuperando e o rompimento contratual inegavelmente representará a paralisação total e/ou a alteração do plano de negócios das empresas em Recuperação Judicial (e na fase de cumprimento do plano aprovado), o que certamente influenciará diretamente (e de formam negativa) no funcionamento das empresas e nas chances de sucesso do processo
recuperacional
. Nessa circunstância, resta inegável a essencialidade do Contrato de Distribuição em voga, para a manutenção das atividades das empresas em Recuperação Judicial. Vislumbra-se que os produtos obtidos com o contrato são essenciais para a continuidade das ações práticas
das
recuperandas
e, consequentemente, para viabilizar o plano de Recuperação Judicial que está em fase de cumprimento. Diante disso, nada obsta que, desde logo, seja coibida por este Juízo da Recuperação Judicial a resolução repentina de contrato de distribuição, porque isso, embora não represente atos de alienação ou constrição, seguramente comprometerá o sucesso da Recuperação Judicial, dado que o contrato de distribuição prevê a exclusividade da distribuição dos produtos veterinários é, indiscutivelmente, essencial à atividade econômica da
recuperanda
e, sendo assim, concernente a este Juízo
. ”
(Id.213794192 - Pág. 3– fl. 20)

Por ser oportuno, vejamos os julgados a seguir colacionados:

“
146001511472

- AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM CLÁUSULA DE RESERVA DE DOMÍNIO - TUTELA DE URGÊNCIA - REINTEGRAÇÃO NA POSSE DOS BENS - EMPRESA RÉ EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - STAY PERIOD - IMPOSSIBILIDADE DE APREENSÃO DE BENS ENSSENCIAIS À ATIVIDADE DA EMPRESA - DELIBERAÇÃO SOBRE ESSENCIALIDADE DO BEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL -
I- Durante o
stay

period
é vedada a retirada do estabelecimento do devedor de bens que são essenciais à atividade empresarial deste, mesmo nos casos em que o contrato estabeleça a cláusula de reserva de domínio, como na presente hipótese. Inteligência dos
arts
. 6o, § 4o e 49, § 3o da
Lei no 11.101/2005
. II- Apenas o juízo universal da recuperação judicial é competente para avaliar se há ou não o caráter de essencialidade nos bens da empresa devedora. III- Não sendo de competência do juízo a quo determinar sobre quais são os bens de capital essenciais ao soerguimento da atividade empresarial do recorrente e, inexistindo decisão do juízo falimentar nesse sentido, a decisão agravada que determinou a apreensão de bens do devedor deve ser revogada. (TJMG - AI-Cv 1.0000.20.555591-5/004 - Rel. Des.
Joemilson
Donizetti Lopes -
DJe

20.01.2023 )
”

“
101001023872

- AGRAVO INTERNO NO CONFLITO POSITIVO DE COMPETÊNCIA - RECUPERAÇÃO JUDICIAL - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA - PEDIDO DE RETOMADA DE IMÓVEL ARRENDADO - AVALIAÇÃO QUANTO À ESSENCIALIDADE DO BEM - COMPETÊNCIA DO JUÍZO RECUPERACIONAL - PRESERVAÇÃO DA EMPRESA -
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, compete ao juízo da recuperação judicial a análise acerca da essencialidade do bem para o êxito do processo de soerguimento da empresa
recuperanda
, ainda que a discussão envolva ativos que, como regra, não se sujeitariam ao concurso de credores. AGRAVO INTERNO PROVIDO. ESTABELECIDA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO EM QUE SE PROCESSA A RECUPERAÇÃO JUDICIAL. (STJ -
AGInt
-CC 159.799/SP - (2018/0181331-7) - 2a S. -
Rela
Mina Nancy Andrighi -
DJe
18.06.2021)”

Diante do exposto, o parecer é pelo
desprovimento
do vertente
agravo de instrumento.”

Diante do exposto, com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
(2o VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 06 DE AGOSTO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, EM VIRTUDE DO PEDIDO DE VISTA DA 1a VOGAL (DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE
PÓVOAS). A RELATORA DESPROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL (DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS) AGUARDA.

SESSÃO DE 13 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

VOTO VISTA

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MERIAL SAÚDE ANIMAL LTDA.
contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Recuperação judicial n. 0010935-91.2015.8.11.0002 de

DISPROVEL - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA E
OUTROS
,
declarou
a essencialidade do contrato de distribuição firmado entre a
DISPROVELPET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA e BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA
.

A Agravante sustenta, em suma, a incompetência do juízo da recuperação judicial para análise do pedido pois “
a Boehringer e a
Disprovelpet
convencionaram, livremente, que o foro da Comarca de São Paulo, Estado de São Paulo, é competente para dirimir as dúvidas e controvérsias relacionadas ao Contrato
”.

Afirma que “
o Contrato foi firmado entre a Boehringer e a
Disprovelpet
, empresa que não integra essa recuperação judicial, de modo que, com a máxima vênia, não cabe ao D. Juízo a quo avaliar questões relativas a Contrato do qual as
Recuperandas
sequer são partes. 10. - Como a própria
Disprovelpet
reconhece em sua petição, sua constituição se deu após o deferimento da recuperação judicial, da qual não é parte, e o Contrato que fundamenta a decisão da Boehringer foi firmado com a
Disprovelpet
também após o deferimento da recuperação judicial.
”

A douta Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pela ilustre Procuradora de Justiça, Dra.
DALVA MARIA DE JESUS ALMEIDA
, manifestou-se pelo desprovimento do Recurso.

Em seu judicioso voto, a Relatora, Desa Nilza Maria Possas de Carvalho,
NEGOU PROVIMENTO
ao Recurso, momento em que pedi vistas dos autos para melhor análise da matéria.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia quanto à Competência para análise da essencialidade dos bens de Empresa em Recuperação Judicial.

A decisão agravada fora proferida nos seguintes termos:

“Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E DECLARO A ESSENCIALIDADE DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO firmado entre a DISPROVELPET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA e BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA.

Diante de tal declaração, por consequência lógica, fica a empresa BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA impedida de rescindir o contrato, salvo por decisão autorizativa que tenha emanado deste Juízo da Recuperação Judicial, competente para decidir a questão. DETERMINO a intimação da empresa BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA, através dos advogados constituídos nos autos, para que cumpra esta decisão e restabeleça os termos do contrato de distribuição, no prazo de 05 (cinco) dias, comprovando que o fez perante este Juízo, sob pena de multa diária de R$ 100.000,00 (cem mil reais) em caso de descumprimento,”

Pois bem. A Recuperação Judicial configura instituto jurídico de alta relevância social, na medida em que visa albergar a preservação da empresa como fonte produtora dos empregos, assim como enaltece a sua função social para o estímulo da atividade econômica, conforme dispõe a Lei 11.101/2005, em seu art. 47,
verbis
:

“Art. 47. A recuperação judicial tem por objetivo viabilizar a superação da situação de crise econômico-financeira do devedor, a fim de permitir a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores, promovendo, assim, a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica.”

Nesse diapasão, é entendimento
assente na Corte Superior a competência do juízo da recuperação
para a prática dos atos expropriatórios deduzidos em detrimento da empresa
recuperanda
, assim como para decidir sobre a essencialidade dos bens para o desempenho da atividade empresarial, a fim de garantir o sucesso do plano de soerguimento.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. BEM ESSENCIAL ÀS ATIVIDADES DA EMPRESARECUPERANDA. IMPOSSIBILIDADE DE REMOÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EMCONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. "O prazo de suspensão das ações e execuções poderá ser ampliado para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens
decapital
essenciais à atividade na posse da
recuperanda
" (
AgInt

noAREsp
1.087.323/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTATURMA, julgado em 23/03/2020,
DJe
de 26/03/2020).2. "Apesar de o credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da
recuperanda
. Nessas hipóteses, não se permite a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial (art. 49, § 3o, da Lei 11.101/05)" (REsp 1.660.893/
MG,Rel
.
Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/08/
2017,DJe
de 14/08/2017).3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no REsp 1.732.379/MS, Rel. Min. RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 22/03/2021)”

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DEINSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVOPARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO.IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AGRAVANTE.1. Compete ao juízo da recuperação judicial a prática de atos de execução (constritivos/expropriatórios) deduzidos em face do patrimônio da empresa
recuperanda
, mesmo após o transcurso do prazo de 180 dias de suspensão, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/05.2. Segundo orientação
jurisprudencial firmada por esta Corte Superior de Justiça, os credores cujos créditos não se sujeitam ao plano de recuperação, mesmo aqueles garantidos por alienação fiduciária, não podem expropriar bens essenciais à atividade empresarial, sob pena de subvertendo-se o sistema, conferir maior primazia à garantia real em detrimento do princípio da preservação da empresa. 2.
1.Em
razão de os imóveis dados em garantia fiduciária constituírem o local onde são exercidas atividades de administração, gerenciamento, plantio e produção de maçãs (objeto social das
recuperandas
), não se revela possível a consolidação da propriedade fiduciária em favor da parte credora.3. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no REsp 1.677.661/SC, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020)”

In
casu
, o juízo da recuperação judicial reconheceu a essencialidade do
“DO CONTRATO DE DISTRIBUIÇÃO firmado entre a DISPROVELPET PRODUTOS VETERINÁRIOS LTDA e BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH DO BRASIL LTDA
, pois afigurou-se necessário obstar a Rescisão Unilateral de distribuição de produtos, imperioso ao soerguimento da empresa em Recuperação, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça anteriormente colacionado.

Com relação à alegação de que a Agravante não faz parte da Recuperação Judicial, esta deve ser rechaçada, tendo em vista que, como bem ressaltou o eminente Procurador de Justiça,
"muito embora o contrato tenha sido firmado entre a
Boehring
Ingelheim Animal Health do Brasil Ltda. e a
Disprovelpet
Distribuidora de Produtos Veterinários Ltda. e
esta
, originalmente, não integre a recuperação judicial originária, conforme se extrai, certo é que o soerguimento das recuperadas restará, em certa medida, prejudicado, na hipótese de encerramento da mencionada relação contratual, cujo objeto consiste na distribuição de produtos veterinários, ramo em que atuam as
recuperandas
, de onde advém grande parte do seu faturamento. Sendo assim que, por cautela, penso que a manutenção da relação contratual em apreço seja medida de prudência, sob pena de inviabilizar as atividades das
recuperandas
.”

Destarte, deve ser mantida integralmente a decisão recorrida.

Isto posto, em consonância com parecer ministerial, acompanho a Relatora, CONHEÇO do Recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, no sentido de manter a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL):

Acompanho o voto
da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024